Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704935-17.2021.8.07.0008 RECORRENTES: MARCO ANTONIO DA SILVA, MIRIAM GUERRA MILHOMEM RECORRIDA: MARIA DE LOURDES MACEDO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DAS PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÍPLICE IDENTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 475, V, DO CPC. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO NA APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuidade em razão da ocorrência da preclusão logica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, os autores praticaram conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. (Acórdão n.1019462, 20161610037064APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317). 2. O CPC adota teoria da tríplice identidade, em seu art. 337, § 4o, razão pela qual identifica a existência de coisa julgada na reprodução de ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 3. Conforme sólido entendimento doutrinário (Marinoni, Arenhart e Mitidiero), afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, em que pese existirem diferenças em relação a alguns elementos. 4. No caso, a parte autora ajuizou, inicialmente, ação de reintegração de posse. O pedido foi julgado improcedente, com respectiva sentença transitada em julgado em 24/9/2021. 5. Posteriormente, em 26/7/2022, os autores, contra a mesma parte ré (pessoa física), ajuizaram ação denominada “ação de execução para entrega de coisa imissão de posse”. 6. Malgrado a parte autora indique se tratar de ação de imissão na posse, a própria alude na sua petição inicial que está em discussão a posse, e não a propriedade, pautada no art. 1.228 do Código Civil. Inclusive, o mencionado dispositivo sequer é mencionado na petição inicial. Dito de outra forma, a presente demanda não ostenta natureza petitória. Aliás, trata-se de imóvel público e, nessa medida, não há falar em propriedade entre os particulares, mas, sim, em mera detenção. 7. A par de tal quadro, ainda que o pedido da presente “ação de execução para entrega de coisa imissão de posse” não seja literalmente idêntico ao da ação de reintegração de posse, mormente por existir pedido de pagamento de aluguel, verifica-se óbice da coisa julgada, porquanto a questão debatida nos autos é a mesma, ainda que alguns elementos identificadores da ação sejam distintos. 8. Com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de reintegração de posse, evidencia-se que o instituto da coisa julgada obsta que as partes renovem as mesmas situações jurídicas à apreciação do Poder Judiciário de forma infindável, em afronta à segurança jurídica e retardando a prestação jurisdicional, nos termos do art. 502 do CPC. Assim, escorreita a sentença proferida na presente ação de imissão na posse, que reconheceu a coisa julgada, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 9. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, sob o argumento de que a turma julgadora ignorou o direito fundamental de propriedade; b) artigo 557 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a fungibilidade entre a ação possessória e a ação de imissão na posse; c) artigo 1.228 do Código Civil, afirmando que houve afronta ao direito do proprietário de usar, gozar e fruir do imóvel; d) artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sustentando não haver identidade entre a ação de reintegração de posse, com decisão transitada em julgado, e a presente ação de imissão na posse. Argumentam serem ações distintas, com causa de pedir e pedidos específicos, não havendo que se falar em coisa julgada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 557 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 1.228 do CC e 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A despeito da insurgência, escorreita a sentença apelada. Não se controverte sobre a igualdade de partes. A causa de pedir também é a mesma, consistente na alegação de possuir o terreno a justo título e boa-fé, com amparo na Declaração de Reconhecimento de Ocupação, realizada pelo Distrito Federal, representado pela CODHAB. O pedido, em que pese existir alguma distinção, em síntese, a parte autora pretende obter a posse do imóvel. Verifica-se, inclusive, na emenda à petição inicial o requerimento de “prosseguimento do feito, para que o autor comprove a sua posse, para posterior, imissão na posse”. Malgrado a parte autora nomeie a ação de imissão na posse, a própria alude que está em discussão a posse, e não a propriedade, pautada no art. 1.228 do Código Civil, o qual, inclusive, sequer é mencionado na petição inicial. Dito de outra forma, a presente demanda não ostenta natureza petitória. Aliás, trata-se de imóvel público, não havendo falar em propriedade entre os particulares. Decerto, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de reintegração de posse, evidencia-se que o instituto da coisa julgada obsta que as partes renovem as mesmas situações jurídicas à apreciação do Poder Judiciário de forma infindável, em afronta à segurança jurídica e retardando a prestação jurisdicional. A par de tal quadro, ainda que o pedido da presente “ação de execução para entrega de coisa imissão de posse” não seja literalmente idêntico ao da ação de reintegração de posse, mormente quanto ao pedido de pagamento de aluguel, verifica-se óbice da coisa julgada, porquanto a questão debatida nos autos é a mesma, ainda que alguns elementos identificadores da ação sejam distintos. (ID 38950630). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023